Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária em 20/11/2020 em razão de afastamento para tratamento de saúde do relator originário, Des. Álvaro Ciarlini e do gozo de férias do Des. Fábio Marques (Ids 21570216 e 21570219). Verificado por esta relatoria não haver registro de afastamento do relator originário na data da conclusão no sistema informatizado disponibilizado na intranet deste e. Tribunal de Justiça, tampouco de Sua Excelência se encontrar em gozo de licença de qualquer natureza após 9/11/2020, data da última anotação, foi determinada a conclusão para o e. relator originário (Id 21617391). O i. assessor do Des. Álvaro Ciarlini, de ordem, certificou Sua Excelência estar afastado para tratamento de saúde a contar de 10/11/2020 com base em informação prestada pela SERDIP, em razão de não haver registro da licença no sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça. Assinalou haver requerimento urgente e enviou os autos para as providências necessárias (Id 21626986, p. 1/2). A Secretaria da 1a Câmara Cível fez conclusão para esta signatária como relatora eventual (Id 21624984). Esclarecido motivo da conclusão do processo para esta relatoria eventual, passo à apreciação do requerimento urgente formulado na petição inserida no Id 21500112, p. 1-3. A impetrante Eleneuza Maria de Oliveira se diz preocupada, porque, apesar da liminar concedida, o medicamento não foi ainda adquirido. Menciona se tratar de remédio indispensável para o tratamento de saúde, sendo caso de vida ou de morte, estar prevista aplicação de nova dosagem para o próximo dia 26/11/2020, mas a morosidade das autoridades responsáveis pela aquisição do remédio menosprezar a autoridade da decisão judicial proferida. Diante dessa situação, assinala ser o caso de adoção de medidas mais enérgicas. Argumenta não ser o caso de acolhimento da manifestação da d. Procuradoria de Justiça de chamamento da União ao processo para integrar o polo passivo da lide como litisconsorte, porque a relação entre os entes federativos no SUS deveria ser resolver entre eles e o ingresso desse ente federado apenas “avolumaria o feito com o envolvimento de outras partes”. Assevera ainda ser utópico no país a disponibilização de serviço público de qualidade e sem burocracia aos cidadãos e os “poderes transformam simples processos em grandes e pesados volumes”. Pleiteia, em caso de citação da União, que se o faça sem prévia emenda à petição inicial em homenagem ao princípio da economicidade processual e do pouco tempo de que dispõe para salvar a própria vida, dita ameaça por burocracia inoperante. Põe em relevo os seguintes argumentos: 6- Ainda quanto a falta da aquisição da medicação vejamos: a) Temos no caso, autoridades públicas devidamente informadas sobre a gravidade do fato e que pode levar a morte de uma pessoa; b) Temos uma ordem judicial que não foi cumprida; c) Não foi adquirida a medicação; d) Portanto é certo, segundo a medicina e laudos acostados que a impetrante pode morrer por falta do remédio; e) Portanto nesse momento já se configura , ao menos em tese, o artigo Art. 132 do Código Penal: Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. f) Podem as referidas autoridades impetradas imaginar o estrago psicológico causado na impetrante pela ansiedade natural decorrente de não saber se vai obter ou não a medicação necessária para sua sobrevivência? Tal situação pode agravar a doença ( no presente caso – o câncer) de uma pessoa? Formula os seguintes requerimentos: a) Aplicação imediata da multa; b) Encaminhamento de cópia dos autos para o Ministério Público para apuração suposto crime das autoridades, como indicado acima sem prejuízo ainda de apuração do tipo penal previsto no artigo 330 do mesmo diploma legal. c) Urgência na tramitação dos pedidos, em razão dos fatos dispostos na inicial e em razão do que dispõe a lei 10741/2003- Estatuto do idoso. d) Intimação urgente dos impetrados para apresentarem a medicação ou se explicarem em juízo a motivação da morosidade, sem prejuízo dos pedidos acima. Este é o relatório do necessário. Decido. Constato ter o e. relator originário deferido a liminar pleiteada pela requerente no mandado de segurança por ela impetrado nos seguintes termos (Id 20081654, p. 1-6): No caso em exame, a impetrante submeteu-se a tratamento para a neoplasia maligna do pulmão com metástase (“Adenocarcinoma lepídico de pulmão com doença oligometastática”) no Hospital de Base de Brasília, tendo sido submetida a 6 (seis) sessões de quimioterapia (fls. 21-23, Id. 20009236). Ocorre que apesar do tratamento quimioterápico, não houve regressão na patologia, como verifica-se no laudo médico elaborado no dia 16 de setembro de 2020 (fls. 14-17, Id. 20009236), que indicou “aumento significativo numérico, volumétrico e do hipermetabolismo dos nódulos pulmonares, aumento numérico e do hipermetabolismo dos linfonodos mediastinais”. Diante desse cenário, houve a indicação, por médico oncologista de unidade hospitalar particular, da substituição do tratamento quimioterápico por imunoterapia a partir da aplicação do medicamento denominado “Nivolumab”, tendo procedido à seguinte conclusão (Id. 20009237): “Portanto, o uso de imunoterapia neste cenário, comparado a quimioterapia, diminui risco de progressão de doença e morte, e compõe a principal indicação para esta paciente baseado na melhor evidencia cientifica disponível na literatura médica.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, os relatórios médicos alusivos ao acompanhamento da patologia que acomete a impetrante, emitidos pelo Hospital de Base do Distrito Federal, e o laudo elaborado por hospital da rede particular, evidenciam a necessidade de submissão da impetrante ao tratamento em questão. Pelas razões expostas, ressalvo meu entendimento a respeito do tema em deslinde e defiro a liminar postulada para ordenar às autoridades impetradas que providenciem o fornecimento do medicamento denominado “Nivolumab” nos moldes especificados pelo laudo médico que prescreveu a aludida medicação (Id. 20009237) no prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reis) Notifiquem-se as autoridades impetradas para prestar as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Dê-se ciência, ainda, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS. Após, ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Concedo força de mandado à presente decisão. Proceda-se com urgência. Publique-se. Pela decisão liminar o i. Diretor do Hospital de Base de Brasília e o i. Secretário de Saúde do DF estão obrigados a fornecer à impetrante o medicamento Nivolumabe em conformidade com a prescrição médica no tratamento de câncer, subscrita por profissional vinculado ao Hospital de Base de Brasília no prazo de 15 dias, contados da intimação, com alerta de aplicação de multa para o caso de descumprimento, fixada em R$2.000,00 por dia de atraso até o limite de R$100.000,00. Observo referidas autoridades impetradas terem sido notificadas em 28/9/2020 e 30/9/2020, consoante certidões lavradas pelas diligentes oficialas de justiça a quem foram incumbidas a entrega dos mandados de notificação para ciência da decisão liminar e prestação de informações sobre os fatos alegados no mandado de segurança (Ids 20100793, p. 1/3, 20136409, p. 1, 20136410, p. 1, 20100788, p. 1/3 e 20239807, p.1). O Instituto de Gestão Estratégica de Gestão em Saúde do Distrito Federal – IGESDF, a propósito de prestar informações em nome do Diretor Presidente dessa entidade, autoridade alegadamente apontada como coatora no mandado de segurança, apresentou petição, acompanhada de diversos documentos internos produzidos após o recebimento da notificação, subscrita apenas por advogado, em que alegou a tempestividade na manifestação e o não cabimento dessa ação mandamental. Brada a ausência de direito líquido e certo da impetrante ao recebimento do remédio solicitado, do alto custo na aquisição pelo SUS e da limitação da reserva do possível, em especial o IGESDF, por receber orçamento fixo do Distrito Federal e ser necessário aditivo contratual para repasse adicional de recursos com a finalidade de realizar a compra. Referiu-se ao Contrato de Gestão n. 1/218 – SES/DF, notadamente o Anexo I ao Terceiro Aditivo, em que consta o fornecimento de medicamento regulamentado pelo SUS e prescrito por médico do IGESDF no atendimento ao paciente. Asseverou a impetrante estar recebendo o atendimento adequado e necessário no Hospital de Base de Brasília para o tratamento de câncer com o fornecimento de medicamento regulamentado pelo SUS em lista elaborada pelo Ministério da Saúde. Argumentou não ser o Nivolumab medicamento padronizado no SUS, embora autorizado pela ANVISA, e, por esse motivo, não é fornecido pelo Estado. Fala da apresentação paralela de relatório médico particular não datado em que aponta falta de confiança no atendimento a ela prestado pela rede pública de saúde. Salientou a necessidade de apresentação de relatório médico atualizado por profissional que assiste a impetrante na rede pública, com tempo de tratamento, quantidade de frascos e a forma de apresentação do medicamento para aquisição do medicamento não padronizado no Hospital de Base, consoante manifestação do Núcleo de Insumos Farmacêuticos desse nosocômio e, adicionalmente e a esses pressupostos, a indicação da ineficácia dos fármacos disponibilizados no SUS para o tratamento do câncer, em conformidade com precedente firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.657.156 pela sistemática dos recursos repetitivos. Por esse motivo, diante da dispensação de atendimento adequado à impetrante, da falta de padronização do medicamento solicitado no SUS e da prescrição médica não estar datada e ser alheia à rede pública em que ela se encontra em tratamento, argumentou não haver descumprimento da medida liminar e pediu a reconsideração da medida liminar deferida. Pediu (i) o deferimento do ingresso como litisconsorte passivo; (ii) a reconsideração para indeferir a liminar requerida no mandado de segurança ou subsidiariamente a prorrogação do prazo por 30 para a aquisição do fármaco, (iii) a solicitação de nota técnica ao NATJUS; (iv) a denegação da segurança; (v) a exclusão da multa. A impetrante, ora requerente, apresentou petição em 15/10/2020, em que alega o descumprimento da medida liminar pelas autoridades impetradas em razão do não fornecimento do remédio. Requereu a aplicação da multa e a ciência ao Ministério Público para providências penais (Id 20589361). O Distrito Federal apresentou agravo interno contra a decisão concessiva da liminar (Id 20594476, p. 1-18) e diversos documentos. Alegou a ilegitimidade passiva do i. Secretário de Saúde do DF, a falta dos requisitos para o deferimento da medida, a ausência de direito líquido e certo em razão do não preenchimento dos requisitos erigidos pelo c. STJ no julgamento do Tema 106, REsp n. 1.657.156 pela sistemática dos recursos repetitivos, porque existem medicamentos alternativos no SUS para o tratamento da impetrante, além daqueles já utilizados, e não há prova de não serem eficazes. Diz ser da impetrante o ônus probatório da impossibilidade de substituição de medicamento padronizado e fornecido pelo SUS, mas concretamente não se desobrigou da incumbência. Fala da existência de tratamento de saúde para a impetrante disponível e padronizado no SUS e da inviabilidade de o Estado dispensar outro não previsto em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaboradas pelos órgãos oficiais de saúde e a qualquer custo. Ressalta não prevalecer a recomendação feita por médico não integrante da rede pública de tratamento alternativo à dissociado daquele em que a impetrante está submetida, fornecido pelo Estado em atendimento aos deveres constitucionais e legais. Brada a necessidade de revogação da multa pelo não descumprimento da liminar, mas pela necessidade de sujeição da entidade pública aos ditames da Lei n. 8.999/1993 para realizar a aquisição do fármaco. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da multa diária pelo sequestro de valor indispensável para a aquisição do medicamento para consumo em três meses de tratamento, prazo dito suficiente até regularização do fornecimento. Pede, inicialmente, a extinção do mandado de segurança em razão da ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o conhecimento e provimento do recurso, para a reformar, a fim de indeferir a liminar requerida no mandado de segurança. O i. Secretário de Saúde do DF prestou informações (Id 20700954, p. 1-7) e disse estar empenho em cumprir todas as determinações judiciais e em preservar a saúde e a vida de todos os pacientes. Anexou documentos sobre o atendimento da impetrante e o atendimento a ela prestado na rede pública distrital. Encaminhado o processo para a relatoria eventual do e. Des. Fábio Marques (Id 20864437), Sua Excelência concedeu oportunidade à impetrante para falar sobre o agravo interno e informar se persiste o descumprimento da liminar e ordenou a remessa à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. A impetrante falou não se oporem as manifestações da autoridades envolvidas à aquisição do remédio, todavia a compra ainda não se realizou. Disse ter recebido pequena dose do remédio, fornecida pelo Hospital de Base, em razão do óbito do antigo usuário para quem estava destinado, mas ficará sem o medicamento se não for cumprida a liminar para a aquisição do remédio. Brada o não atendimento à determinação judicial e requer adoção de medidas cabíveis (Id 21020875, p. 1/2). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou sobre a necessidade de a União integrar o processo como litisconsorte passiva necessária e de ser declinada a competência para a Justiça Federal (Id 21168533, p. 1-7). O e. Des. Fábio Marques, como relator eventual, não reconheceu ter sido a liminar descumprida, em razão do fornecimento do remédio para a impetrante e assinalou, caso haja interrupção no tratamento, incumbir a ela solicitar a adoção de medidas cabíveis para forçar o cumprimento da liminar. Ademais, determinou a manifestação dela sobre a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça (Id 21205782, p. 1). A impetrante, em atendimento ao despacho do e. relator eventual, Des. Fábio Marques, apresentou o requerimento ora submetido à apreciação desta signatária como relatora eventual (Id 21500112, p. 1-3), em virtude do afastamento do relator originário por prorrogação da licença médica e daquele relator eventual pelo gozo de férias. Esboçado esse panorama processual, constato haver petição reiterada da impetrante em que alega não ter sido cumprida a decisão liminar determinadora aos i. Diretor do Hospital de Base de Brasília e ao Secretário de Saúde do DF do fornecimento a ela do remédio Nivolumabe alegadamente indispensável ao tratamento do câncer com metástase em que se encontra. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. A urgência foi reconhecida pelo e. relator originário ao deferir a medida liminar para determinar às autoridades impetradas o fornecimento do remédio Nivolumabe prescrito para a impetrante no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$100.000,00. Verifico das informações prestadas não haver resistência injustificada ao cumprimento da liminar pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF – IGESDF, que se manifestou nos autos em nome do Diretor Presidente dessa entidade gestora do Hospital de Base de Brasília, tampouco pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal. Ditas manifestações expõem fatos relevantes não refutados pela impetrante como óbices para o fornecimento do remédio por ela solicitado. Na petição do mandado de segurança, a impetrante afirma ter sido diagnosticada com câncer no duodeno em novembro passado e, após cirurgia e tratamento, disse estar atualmente com diagnóstico de câncer no pulmão com metástase, patologia dita grave e complexa, e afirmou necessitar do medicamento Nivolumabe para tratamento com doses a cada quatro semanas aprovadas pela ANVISA. Mencionou a Secretaria de Saúde do DF não fornecer o medicamento por orientação do SUS e, no Hospital de Base, nosocômio em que ela se encontra em tratamento, não haver disponibilidade do remédio. Argumentou ser possível sobreviver com o uso do fármaco, consoante relatório médico e concluir estar submetida a risco de morte em caso de não fazer uso do medicamento (Id 20009227, p. 1-10). A agravante disse estar em tratamento de câncer no pulmão com metástase no Hospital de Base de Brasília e exibiu cópia do prontuário médico nessa unidade hospitalar pública (Ids 20009234, 20009235 e 20009236). Além disso, apresentou também laudo subscrito por médico em atendimento particular em clínica identificada como Oncologia DOr no timbre. Nesse laudo particular sem data (Id 20009237), o médico afirmou ser ela paciente portadora de adenocarcinoma de pulmão metastático para papila duodenal e pulmão EC IV sem mutações ativo exposta a dublet de platina (carboplatina + paclitaxel) em primeira linha, porém com atual progressão da doença pulmonar. Afirmou possuir indicação de imunoterapia paliativa em segunda linha por tempo indeterminado (até progressão de doença ou toxidade limitante) com Nivolumabe 480mg via endovenosa a cada quatro semanas, sendo essa dosagem fixa e aprovada pela ANVISA. Fez considerações sobre superioridade no tratamento por meio de imunoterapia com uso de inibidores em vez de quimioterapia e falou de sobrevida maior com aquela terapia em relação a esta, segundo estudos. Concluiu pela diminuição do risco de progressão da doença e de morte com o uso do Nivolumabe e ser essa a principal terapia recomendada para a impetrante em conformidade com a literatura médica especializada. A impetrante, embora apresente paralelamente, laudo firmado por médico em atendimento de consulta particular em estabelecimento privado, demonstrou estar em tratamento de câncer na rede pública distrital de saúde no Hospital de Base de Brasília. Indicou como local de residência endereço na Asa Sul em nome de Graziele Filomena Rabello (Ids 20009227, p. 1; 20009229; 200092230 e 20009232), filha dela e uma das médicas que lhe prestam assistência à saúde no Hospital de Base de Brasília, segundo prontuário de atendimento acostado (Ids 20009233, p. 1/2 e 20009234, p. 1/3). Apesar disso, consta do prontuário de atendimento médico dela no Hospital de Base de Brasília a anotação em 5/8/2020 de a impetrante residir em Goiânia (Id 20009236, p. 20). Em consulta ao extenso prontuário anexado verifico a existência de solicitação de muitos e variados exames laboratoriais e de imagem para a verificação da saúde da impetrante e estar ela obtendo invejável e rápido atendimento no Hospital de Base de Brasília no tratamento de câncer, desde o início quando foi diagnosticada com câncer no duodeno e recebeu desse nosocômio público dedicada atenção e cuidados à saúde, muitas vezes acompanhada pela filha, segundo registros feitos pelos médicos responsáveis pelo atendimento no prontuário. Não consta do extenso prontuário médico da impetrante no Hospital de Base de Brasília a prescrição médica do medicamento Nivolumabe 480mg para o tratamento do câncer a que está atualmente submetida e não parece razoável mesclar opiniões de profissionais vinculados a estabelecimentos diversos sobre o melhor tratamento de saúde para ela, quando a assistência é prestada unicamente por unidade hospitalar e por médicos da rede pública de saúde. A indicação feita pelos médicos da equipe que a assiste no mencionado hospital público com o conhecimento da filha médica também participante de atendimentos à mãe, foi de tratamento com carboplatina AUC 5 e paclitaxel 175mg/m2 a cada 21 dias por seis ciclos (C1 – 21/4/2020; C2 – 15/5/2020; C3 – 5/6/2020; C4 – 26/6/2020, C5 – 25/7/2020), consoante registro realizado em 5/8/2020. Na mesma data de atendimento da imperante em consulta e exame físico, foi registrado pelo médico estar a impetrante na companhia da filha e paciente apresentar bom estado geral, alimentar-se bem por via oral e não haver alterações em diurese e evacuações. O médico assistente, diante da condição clínica favorável da impetrante e da resposta positiva ao tratamento, então liberou o sexto ciclo de carboplatina + paclitaxel com suporte de granulokine por cinco dias e solicitou PET-CT após 4 semanas depois da QT (Id 20009236, p. 20/23). Verifico estarem as informações prestadas pelo Secretário de Saúde do DF em harmonia com os registros antes destacados do prontuário médico e de atendimento da impetrante no Hospital de Base de Brasília (Id 20594479, p. 9/11). Observo do relatório elaborado pelo médico oncologista chefe da oncologia do Hospital de Base de Brasília em 30/9/2020 a situação do tratamento oncológico da impetrante e considerações sobre o medicamento por ela pretendido nesta via judicial (Id 20594479, p. 17): Portanto, de acordo com informações de prontuário e informações prestadas pelo oncologista atualmente responsável pelo caso em nossa unidade (Dr. Fernando Vidigal, matrícula 3841), venho através deste despacho informar que : 1- Estado clinico atualizado do paciente; - A paciente encontra-se clinicamente bem, sem contra indicações do tratamento quimioterápico anterior, com adequado status performance (ECOG 0). Ademais, a paciente não apresenta comorbidades relevantes que impactem em limitações terapêuticas. 2- O paciente já se submeteu a todas as possibilidades de tratamento disponibilizado pelo SUS, em doses máximas, não obtendo melhora; - Não. A paciente até o momento recebeu primeira-linha de quimioterapia com o esquema de carboplatina + paclitaxel, evoluindo com progressão de doença após 6 ciclos do referido esquema. 3- Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS e patronizado pelo IGESDF - Não. As opções de tratamento disponíveis no SUS para uso em segunda linha ou linhas posteriores não têm atividade terapêutica similar ao medicamento acima pleiteado. 4- O medicamento requerido está registrado na ANVISA. - Sim. À disposição para dirimir quaisquer dúvidas adicionais Allan Andresson Lima Pereira Chefe Oncologia - HBDF/SEONC Médico oncologista do Hospital de Base de Brasília, por solicitação da impetrante, em 23/9/2020, declarou ter sido indicado por médico externo tratamento com Nivolumabe e não haver disponibilidade no momento desse medicamento naquele nosocômio (Id 20009239, p.1). Nada disse sobre a aplicação desse medicamento na terapia aplicada à ela para o tratamento do câncer. Diante desse tortuoso imbróglio, depreendo não haver urgência a justificar a adoção das providências desejadas pela impetrante. Ela está efetivamente atendida no tratamento contra o câncer na rede pública de saúde do Distrito Federal e não em clínica ou hospital particular. Apesar disso, ela insiste em alegada necessidade urgente de fazer uso do medicamento Nivolumabe 480mg em quatro doses, em sugestão feita por médico oncologista em consulta particular sem conhecimento da data em que ocorreu. Não consta referido profissional, embora especialista, realmente acompanhar paralelamente o tratamento de saúde da impetrante ou de ter conhecimento real da condição clínica dela. Certo é que nenhum dos médicos que a assiste no Hospital de Base de Brasília indicou o tratamento com o uso daquele fármaco, muito menos mencionou não haver outro tratamento possível para ela em consonância com os protocolos estabelecidos para o SUS. Essas questões, ainda não sopesadas pelo relator originário depois da manifestação das autoridades impetradas e das entidades interessadas habilitadas no mandado de segurança, pode motivar a revisão do entendimento inicialmente esposado, porque outros elementos de convicção foram agregados depois do pronunciamento liminar inicial com feito a partir de elementos informativos trazidos unicamente pela impetrante. Há inclusive recurso e requerimento pendentes de deliberação e de julgamento, em que se pleiteia a reconsideração da liminar inicialmente deferida. Não cabe, todavia, a apreciação, porque a urgência motivadora da conclusão não se refere a essas impugnações, mas apenas ao requerimento apresentado pela impetrante. Ela sustenta risco de morte em caso de não consumir o remédio perseguido, inusitadamente indicado, sem mais especificações, mas não comprova o fato alegado. Ela está em tratamento e, mesmo diante da grave doença por ela enfrentada, há informação de estar bem, nada obstante a evolução da doença. Não há notícia de interrupção do tratamento no Hospital de Base de Brasília e possivelmente lá a impetrante encontre facilidades para atendimentos e exames, situação desejável para todos os doentes portadores de câncer moradores no Distrito Federal, que diariamente vem ao Judiciário solicitar providências para atendimento inicial com especialista ou início de algum atendimento para combater a nesfasta doença. A impetrante fala do consumo de uma dose do Nivolumabe 480mg supostamente fornecida pelo Hospital de Base de Brasília, mas não traz a comprovação desse fato, embora dela seja o ônus, porque isso demonstraria a disponibilidade do fármaco na rede pública de saúde. Essa alegação desprovida de comprovação é manifestamente contraditória com todo o conjunto fático-probatório coligido, porquanto há informações contundentes de esse medicamento não ser disponibilizado no âmbito do SUS e não ser utilizado em tratamentos de saúde contra o câncer no mencionado nosocômio. Ademais, o aludido remédio foi prescrito por profissional que não participa do tratamento contra o câncer em que ela se encontra efetivamente assistida. A par disso, também há comprovação de existir terapia medicamentosa alternativa eficaz na rede pública distrital de saúde em que a impetrante se socorre atualmente para o tratamento do câncer e não consta recusa da unidade hospitalar em ele prosseguir com o atendimento em curso. Além do mais, o Secretário de Saúde do DF indicou estar empenhado no atendimento à liminar deferida pelo e. relator originário e a impetrante não demonstrou inércia injustificada da referida autoridade no cumprimento da ordem judicial. Faço essas ponderações para ressaltar não haver urgência alguma para provocar a manifestação dessa relatoria eventual em acudimento ao pleito da impetrante. A ansiedade por ela sentida é natural para pessoa diagnosticada com câncer, mas ela está em tratamento e nele há condições de obter suporte de apoio psicológico para enfrentamento da doença. O Ministério Público tomou conhecimento dos requerimentos formulados pela impetrante sobre a alegação de descumprimento da liminar. Cabe ao órgão competente daquela instituição a adoção das medidas que considerar cabíveis no desempenho de sua atuação funcional. A aplicação da multa deverá ser sopesada pelo e. relator originário, caso entenda persistirem os motivos para a determinação liminar de fornecimento não prescrito pela equipe médica do Hospital de Base de Brasília que acompanha e responsável pelo tratamento da impetrante contra o câncer diagnosticado. Feitas essas considerações, não reconheço urgência nas alegações aduzidas pela impetrante e INDEFIRO o requerimento por ela formulado e catalogado no Id 21500112, p. 1-3. Publique-se. Intimem-se. Devolva-se ao relator originário e aguarde-se a futura manifestação de Sua Excelência sobre os pedidos de reconsideração formulados no agravo interno pelo Distrito Federal e nas informações prestadas pelo IGESDF e acerca do pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça pelo chamamento da União para integrar o polo passivo do mandado de segurança. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora